Tribunal: TJMT
Processo: 1030271-89.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030271-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI - CPF: 339.374.828-90 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030271-89.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI
IMPETRANTE: JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MODUS OPERANDI -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida, além do
modus operandi
utilizado no transporte da droga, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030271-89.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI
IMPETRANTE: JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Jacqueline Almeida Drosghic e outros em benefício de
MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT.

Narram que prisão em flagrante do paciente ocorreu em
15/10/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustentam que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, baseando apenas na gravidade genérica inerente ao próprio tipo penal, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, mormente pelos seus bons predicados, sendo caso isolado em sua vida, de forma que ausente o
periculum libertatis.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva ou substituição da segregação por outras cautelares menos onerosas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 197753153.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 198331654.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 198497668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030271-89.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI
IMPETRANTE: JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretendem os impetrantes, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/10/2023, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo
33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06
, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)

No dia dos fatos, a Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização na BR 364 no município de Alto Garças/MT, abordou o caminhão Scania P310, placa OYB9I82 conduzido pelo denunciando MÁRCIO HENRIQUE.

Diante do grande nervosismo apresentado pelo denunciando nas perguntas que lhe foram dirigidas, da inconsistência das respostas e dos sinais de modificação da estrutura do veículo, procedeu-se a inspeção mais detalhada.

Com certo esforço, um compartimento oculto foi descoberto sob o assoalho da parte de carga do caminhão, oportunidade em que os policiais constataram que o denunciando trazia consigo e transportava aproximadamente
345 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína
. O material foi submetido a exame toxicológico preliminar, e o resultado concluiu positivo para COCAÍNA, conforme Laudo Pericial Preliminar 133888455 - Pág. 47/53).”

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)Na hipótese dos autos, é o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

No que tange ao
fumus comissi delicti, estão presentes os elementos de prova da materialidade e indícios de autoria.

A
materialidade do delito
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, depoimentos dos policiais, termo de apreensão e registros fotográficos da droga apreendida (ID 131765092).

Quanto aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, estão bem demonstrados pelos depoimentos dos policiais.

Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o
periculum libertatis).

Na hipótese dos autos, é incontroverso o
periculum libertatis, tendo em vista que o crime envolve
grande quantidade de droga (319 volumes, em massa bruta total de 345,85 Kg de cocaína, conforme laudo preliminar), transportado em contexto que denota grave violação à ordem pública (tráfico interestadual).

Aplico, com isso, o Enunciado nº 25 das Câmaras Criminais Reunidas – “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Ademais, ao que indicam os elementos probatórios até o momento, o transporte de droga se deu em outras ocasiões além da apurada na presente ação.

(...)

O crime em comento apresenta pena privativa máxima superior a 4 anos (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei n° 11.343/2006).

Estão preenchidos, portanto, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Desta feita,
EXPEÇA-SE
o devido mandado de prisão em face do custodiado
MARCIO HENRIQUE DA SILVA ANDREOLI. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela
grande quantidade
de drogas apreendidas –
(319 volumes, em massa bruta total de 345,85 Kg de cocaína) -

circunstância que justifica a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente.

Ademais, a custódia cautelar não se encontra amparada tão somente na quantidade de droga apreendida, mas, também, em razão do
modus operandi
da conduta delitiva, pois as drogas estavam
em compartimento oculto no assoalho da câmara fria
, com elevado potencial de burlar a fiscalização e fomentar o mercado criminoso.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pela apreensão de
droga em grande quantidade - 3,6kg de maconha -, circunstância que, somada ao transporte da substância escondida entre as frestas da carga de madeira transportada pelo réu, demonstra o maior risco ao meio social e a necessidade da custódia,
pois "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). (AgRg no RHC n. 187.634/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024